Tribunal: TJES
Processo: 0000074-65.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000074-65.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULHO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por JULHO ALVES DE SOUZA contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 550 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito e requer a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a sentença condenatória está fundamentada em provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; e (ii) examinar se a pena aplicada é proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito encontra-se comprovada por elementos probatórios, como o auto de prisão em flagrante, o laudo pericial que confirmou a natureza da substância (cocaína) e o auto de apreensão, que evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas;

4.
A autoria do delito é confirmada pelos depoimentos dos policiais que presenciaram o apelante tentando dispensar 22 pinos de cocaína durante a abordagem. Tal comportamento reforça o envolvimento com a destinação ilícita do entorpecente.

5.
A tese defensiva de ausência de elementos indicativos de tráfico (como dinheiro ou anotações) não se sustenta, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera suficiente a comprovação da destinação da droga para terceiros, sendo dispensável a demonstração de venda efetiva (HC 382.306/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/02/2017).

6.
A quantidade de droga apreendida (22 pinos de cocaína) é incompatível com o consumo pessoal, configurando indício relevante da destinação ao tráfico.

7.
Quanto à dosimetria da pena, o magistrado considerou, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e natureza da droga apreendida, fixando a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, de forma benéfica ao réu, sem violar o princípio da proibição da reformatio in pejus;

8.
A prova colhida nos autos é suficiente e robusta para sustentar a condenação, inexistindo dúvida razoável sobre a prática do crime de tráfico de drogas, o que torna incabível o pedido de absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUND
A CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000074-65.2024.8.08.0050

APELANTE: JULHO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JULHO ALVES DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3
ª
Vara Criminal de Viana, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, sendo o apelo interposto nas razões a seguir.

O acusado foi regularmente intimado da sentença condenatória, e, por meio de seu defensor, interpôs a presente apelação, pleiteando sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões ID 9324764, requerendo o desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença que, em sua avaliação, se fundamentou em elementos probatórios suficientes para a condenação do apelante.

A Douta Procuradoria emitiu o parecer no ID 10146871
pelo conhecimento do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se intacta r. sentença objurgada

Dessa forma, fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

O cerne do presente recurso reside na alegação de que a sentença condenatória não estaria suficientemente embasada, seja por insuficiência de provas, seja pela ausência de demonstração cabal de que o réu estivesse envolvido com o tráfico de drogas,
também sobre
a falta de provas sobre a destinação das drogas.

DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Primeiramente, é necessário destacar que a materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se comprovada por diversos elementos probatórios, entre os quais se incluem o auto de
prisão em flagrante e delito (APFD) contido no ID 9324397 – pág. 10
, o laudo pericial definitivo de constatação da natureza da substância apreendida ID 9324406, e o Auto de apreensão
contido no ID 9324397 – pág. 21.

O apelante foi abordado pelos policiais militares no dia 09/02/2024, por volta das 16h38min, na Avenida Rio de Janeiro, bairro Vale do Sol,
Viana ES
. Durante a abordagem, o acusado tentou dispensar 22 pinos de cocaína, evidenciando o ilícito tráfico de entorpecentes. O fato de o réu tentar se despojar da substância ilustra claramente sua intenção de se livrar da droga, confirmando que a apreensão se deu no contexto de um ato ilícito relacionado ao tráfico.

É importante ressaltar que, a simples posse de drogas não caracteriza, por si só, o tráfico. Contudo, no caso em tela, a conduta do apelante foi acompanhada de um conjunto de elementos que indicam de maneira clara a destinação da droga ao comércio ilícito. O fato de ele ter dispensado a droga ao perceber a presença policial não pode ser interpretado como mera posse para consumo, mas sim como uma tentativa de ocultação, o que demonstra seu envolvimento com a venda de entorpecentes.

DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME E DA CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS

A defesa alega que não restou comprovado o tráfico, sob o argumento de que não foram encontrados nenhum valor em dinheiro, nenhum outro objeto, como caderneta de anotação (para possíveis “penhoras”) ou quaisquer outras anotações ou celulares com dados, que indicasse a ocorrência de traficância. No entanto, é necessário frisar que a jurisprudência dos tribunais superiores não exige que o acusado seja flagrado realizando a venda efetiva da droga para que o crime de tráfico seja configurado. Basta, para tanto, que se demonstre a destinação da droga para terceiros, o que se verifica na conduta do réu.

Quanto ao ponto, "é
firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento." (HC 382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017)

A destinação da droga ao tráfico é evidenciada, ainda, pela quantidade de entorpecente apreendido. Sendo, a quantidade de droga apreendida servindo como indício do tráfico. No caso específico, a quantidade apreendida (22 pinos de cocaína) é superior ao que seria compatível com o consumo pessoal do acusado, sendo este um indício relevante de que a droga seria destinada ao tráfico.

DA PENA IMPOSTA

A sentença condenatória fixou a pena de reclusão em 06 (seis) anos, em regime fechado, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. A defesa alega que a pena foi excessiva, considerando as circunstâncias do caso e a primariedade do réu.

O Juízo a quo fixou a pena-base dentro dos parâmetros legais, levando em consideração a quantidade de droga apreendida. Explico:

O
art. 42 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006)
estabelece critérios específicos que o juiz deve priorizar ao determinar a pena em casos de crimes relacionados a drogas. Esses critérios têm prevalência sobre os dispostos no
art. 59 do Código Penal
, que trata de elementos gerais para fixação da pena-base, como culpabilidade, antecedentes, conduta social, entre outros.

In casu
, transcreve-se a seguir trecho da sentença:

"Analisando as circunstâncias judiciais,
com preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida
, além da personalidade e conduta social do réu, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.
"
(grifei)

"
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente.
"
(grifei)

No presente caso, embora o Juízo a quo não tenha realizado a valoração das circunstâncias judiciais, foram consideradas a natureza e a quantidade da droga apreendida.
Neste contexto, é importante ressaltar que é plenamente facultado ao Magistrado proceder à majoração da pena-base nesses casos.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores adota como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo para cada circunstância negativa. Assim, aplicando a fração de 1/8 do intervalo, poderia justificar um aumento de 01 ano e 03 meses da pena-base.

Contudo, o magistrado fixou a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e
550 (quinhentos e cinquenta)
dias multa
, ou seja, em patamar mais benéfico para o réu, ora apelante do que aquele adotado pela Jurisprudência.

Logo, revisar a pena para adotar o critério de 1/8 prejudicaria a apelante,

elevando sua pena-base para 6 anos e 03 meses e 550 dias-multa, o que configuraria violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus

(art. 617 do CPP), que veda o agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa.

Assim sendo, mantenho a dosimetria prolatada na sentença em sua integralidade.

DA ABSOLVIÇÃO PLEITEADA

A defesa do apelante pleiteia sua absolvição, alegando a insuficiência de provas. Contudo, conforme já analisado, a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante. O depoimento dos policiais, a apreensão da droga e o comportamento do réu ao tentar se livrar da substância são elementos sólidos que demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.

Não há qualquer dúvida de que a conduta do réu se amolda perfeitamente à tipificação do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e, portanto, a absolvição não é medida cabível neste caso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença condenatória nos termos em que foi proferida.

É como voto.

2

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)